Tribunal: TJMT
Processo: 1017639-85.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017639-85.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELADO), LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - CPF: 145.107.627-47 (ADVOGADO), DEUZALINA CARDOSO DE FARIAS - CPF: 191.509.622-72 (APELADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MATÉRIA DE MÉRITO NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a inexistência de contratação de serviço com a empresa SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS e condenando o banco, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve:

(i) o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco apelante; e

(ii) a alegação de adesão tácita ao contrato impugnado, como justificativa para os descontos efetuados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, pois, na condição de agente que viabilizou os descontos na conta da autora sem comprovação da legalidade da contratação, o banco integra a cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade solidária, nos termos dos arts.7º, parágrafo único, e 34 do CDC.

4. A tese de adesão tácita ao contrato não foi arguida em primeiro grau, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento em grau de apelação.

IV. Dispositivo e tese

6.Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva e não conhecido da matéria suscitada no mérito.

Tese de julgamento:
“1. O banco que autoriza descontos em conta corrente sem a devida comprovação da contratação válida dos serviços responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. É incabível a inovação recursal em sede de apelação, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 34 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1036998-72.2022.8.11.0041; STJ, REsp 1.300.116/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra a sentença de ID. 281110357, proferida pelo
d. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que,
nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito Com Pedido De Dano Material E Moral
ajuizada por
DEUZALINA CARDOSO DE FARIAS
,

julgou parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial
.

Por intermédio das razões recursais de ID. 281110359, em preliminar, o banco apelante requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, argumentando que atuou apenas como intermediário financeiro, disponibilizando o serviço de débito automático, e que os valores foram cobrados por terceiros, no caso SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA.

No mérito, afirma que não houve nenhuma irregularidade na prestação do serviço por parte da instituição financeira, tendo ocorrido a adesão tácita do contrato de seguro ante a ausência de manifestação contrária pelo autor durante o longo período em que os descontos foram realizados, o que valida a cobrança efetuada.

O recurso é
tempestivo
e
preparado
(ID. 281741335).

Em suas contrarrazões
(ID. 281110362)
, a apelada se manifestou
pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta, a apelada
DEUZALINA CARDOSO SE FARIAS
ajuizou
Ação Declaratória De Inexistência De Débito Com Pedido De Dano Material E Moral

em desfavor do apelante
BANCO BRADESCO S/A
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com os seguintes fundamentos, no essencial (ID. 281110357):

“
(...)Sem delongas desnecessárias, a controvérsia dos autos reside na aferição da existência ou não de contratação de serviço pela parte autora.

Dessa feita, os demandados sequer aventaram fato impeditivo ou modificativo do direito defendido pela parte autora, qual seja: a regularidade da contratação dos serviços, não aportando eventuais instrumentos contratuais, de modo que não se veem assinaturas da parte autora a fim de contratar os serviços objetos dos autos, nem autorizações de descontos em conta.

Logo, considerando a inércia da parte demandada em juntar documentos suficientes para trazer evidências aos seus argumentos, há que se concluir que os referidos créditos objetos dos autos não foram contratados pela parte autora, mormente diante da ausência de assinatura em contratos.

Em que pese os argumentos do requerido em sede de defesa, não há qualquer instrumento contratual que evidencia a contratação entre as partes, ausentando-se a assinatura da parte autora em contratos, nem há autorização de descontos diretamente em conta da autora.

Ainda, vale o registro de que o desate da questão passa, primeiramente, pela premissa de que a prova do fato negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua inexistência. No caso judicializado, significa dizer que a parte autora nunca poderia provar que não contratou com a parte demandada, incumbência lógica dessa última (a parte demandada) e que deriva da elementar regra probatória “negativa non sunt probanda”.

Sob esse quadrante, tem vez jurisprudência do TJ/RS no sentido de ser “princípio comezinho de direito probatório que não se exige prova de fatos negativos” (Ementa do acórdão proferido no TJ/RS, 17a. Câmara Cível Apelação n. 70002660462, relatora

Desa. ELAINE HARZHEIM MACEDO, 27/06/2001), principalmente quando se tratar de hipótese em que a parte nega a existência do fato legitimador da situação contra a qual se insurge.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de serviço com o requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela requerida à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na conta bancária da autora, condição que enseja restituição.

(...) Portanto, não restou demonstrada nos autos a contratação dos serviços pela parte autora.

Firmada essa premissa, acerca dos danos materiais pleiteados, os documentos anexos à exordial indicam que foram realizados descontos no benefício previdenciário da parte autora, referentes aos créditos ora discutidos.

Segundo o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável

(...) Logo, de rigor a condenação dos requeridos ao pagamento da repetição do indébito de forma dobrada.

Por fim, no que toca aos danos morais, entendo que o cenário narrado na exordial ultrapassa o mero dissabor, haja vista os descontos realizados no benefício da parte autora, bem como todas as tentativas e diligências realizadas para a solução da questão.

(...) No que tange ao “quantum” indenizatório, trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Porém, vale ressaltar que o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento e tampouco o empobrecimento, tendo, sim, conforme posicionamento do STJ, “dupla função reparatória e penalizante”. (STJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro CLÁUDIO SANTOS).

(...) DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão deduzida na inicial, razão por que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora reconhecendo a inexistência de contratação pela autora do contrato com objeto “SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS”, no valor aproximado de R$ 904,25 (novecentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), iniciando os descontos em 04/08/2023, razão porque CONDENO as partes demandadas de maneira solidária ao ressarcimento em dobro dos valores descontados mensalmente da autora, cuja quantia deverá ser apurada em cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético, referente aos descontos gerados em razão do contrato não pactuado pela parte autora, devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data do desconto), e correção monetária pelo IPCA a partir do evento danoso, com fulcro nos arts. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24.

CONDENO ainda as partes demandadas de maneira solidária ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data do desconto), e correção monetária pelo IPCA a partir da prolação da sentença, com fulcro nos arts. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24

JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.".

Contra essa sentença recorre a Apelante, preliminarmente, argumentando pel
o reconhecimento da sua
ilegitimidade passiva
, visto que atuou apenas como intermediária financeira, disponibilizando o serviço de débito automático, e que os valores foram cobrados por terceiros, no caso SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA.

No mérito, afirma que não houve nenhuma irregularidade na prestação do serviço por parte da instituição financeira, tendo ocorrido a
adesão tácita do contrato de seguro
ante a ausência de manifestação contrária pela autora durante o longo período em que os descontos foram realizados, o que valida a cobrança efetuada.

Pois bem.

Após detida análise, tem-se que o recurso deve ser
parcialmente conhecido.

Isto porque, a arguição que a
apelada aderiu tacitamente ao contrato de seguro ora questionado

não foi suscitada em primeiro grau, restando prejudicado seu conhecimento pelo Juízo
ad quem
, por revelar manifesta inovação recursal.

Efetivamente, inviável a apreciação de novas teses de defesa em sede de recurso, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural e caracterização de supressão de instância, em afronta ao duplo grau de jurisdição.

Por certo, fica “
prejudicada a análise de tese que não foi sustentada na instância de origem, de modo que se trata de inovação recursal, fato que impede o conhecimento da matéria em sede recursal, eis que vedado pelo ordenamento jurídico
” (TJMT, N.U 1036998-72.2022.8.11.0041, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024).

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do supramencionado pedido, ante a manifestação inovação recursal.

Ademais, passo à apreciação da preliminar arguida, visto que não há matéria de mérito a ser apreciada.

Assim, com relação a preliminar de
ilegitimidade passiva
, o apelante aduz que, por ser mero intermediário dos descontos feitos pela
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA
, não tem relação com o negócio jurídico e, sendo assim, não deve ser responsabilizado.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Isto porque, o apelante não juntou provas da autorização da correntista quanto ao contrato questionado, apenas efetuou os descontos dos valores na conta da consumidora.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7º e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor e porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Dessa maneira, patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – MERO ESTIPULANTE – SEGURO VINCULADO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MESMO CONTRATO -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE DO STJ - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– SALDO REMANESCENTE DEVERÁ SER PAGO AO HERDEIRO, APÓS QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A INSTITUIÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE ATRASO NAS PRESTAÇÕES – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDO.
Segundo precedentes do STJ “a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor” (REsp 1.300.116/SP, Rel . Ministra Nancy Andrighi, DJe 13/11/2012).
(...) (TJ-MT - AC: 10009055120188110009, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023) (g. n.)

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e
NÃO CONHEÇO
da matéria suscitada no mérito, diante da manifesta inovação recursal.

Majoro a verba honorária para 17% (dezessete por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025